Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004604-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), MELISSA CRISTINA SILVA - CPF: 773.677.071-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR - CPF: 904.547.071-34 (AGRAVADO), JOAQUIM ESTEVES DE OLIVEIRA NOVAES - CPF: 070.663.231-14 (AGRAVADO), WANDERSON JOSE SARAIVA - CPF: 042.760.151-70 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC – PERIGO DE DANO COMPROVADO ANTE A PRÁTICA DE DIVERSAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO - PROBABILIDADE DO DIREITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONSÓRCIO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, a agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual com pedido liminar de busca e apreensão de veículo.

Verifica-se como demonstração da plausibilidade do direito invocado a apresentação do contrato de compra e venda firmado pelas partes, tendo por objeto a transferência da posse dos veículos e a assunção das parcelas vincendas, corroborando com este, o extrato de pagamentos emitido pelo banco fiduciante, no qual há a demonstração das parcelas efetivamente pagas, e do saldo devedor.

Em apreciação ao perigo na demora, justifica-se aqui o pedido do recorrente, pois, uma vez informada a parte sobre a existência desta demanda, tratando-se de bem móvel, sua localização posterior pode tornar-se incerta, o que importa em dano irreparável, devendo ainda ser considerada a questão da restrição ao nome da autora, bem ainda, eventual responsabilidade criminal por eventuais danos causados a terceiros pelo uso dos referidos veículos, em decorrência da não transferência da titularidade dos bens.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MELISSA CRISTINA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão no 1007329-08.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR, JOAQUIM ESTEVES DE OLIVEIRA NOVAES e WANDERSON JOSE SARAIVA, que indeferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar a busca e apreensão dos veículos descritos na inicial.

Em suas razões, sustenta a agravante que os agravados, até a presente data, não cumpriram com o contido na cláusula 4o, parágrafo único, do contrato firmado entre as partes, qual seja, proceder a transferência da titularidade do consórcio e que a responsabilidade sobre as parcelas restantes do financiamento veicular ficaram a cargo do comprador que constantemente atrasa os pagamentos.

Aduz que foi surpreendida com várias multas de trânsito, comprovados nos extrato DETRAN/MT e SEFAZ/MT, carreado aos autos com a inicial.

Alega que a decisão está em total desarmonia com as provas apresentadas nos autos, bem como não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja realizada a busca e apreensão, para garantir o resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Informa que os veículos ainda se encontram em nome da Agravante, de modo que a probabilidade do direito está consubstanciada em provas robustas do descumprimento contratual ante os extratos emitidos pelo DETRAN/MT, SEFAZ/MT e consórcio.

Defende que todos os contratos bilaterais trazem, implícita ou explicitamente, a condição resolutiva, em razão da qual o pactuado entre os interessados pode ser desfeito por força de sua resolução.

Assim, pede pela atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada de busca e apreensão dos veículos e, no mérito, seja provido o agravo, reformando-se em definitivo a decisão agravada, para tornar definitiva a medida liminar de busca e apreensão.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que os bens objeto da ação sejam restituídos a agravante, situação que deve permanecer até julgamento do mérito pela Segunda Câmara deste e. Tribunal (ID 81719960).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021